Tribunal: TCU
Processo: 001.024/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5861/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.024/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Deute Correia Filho (XXX.094.592-XX); Maria Eduarda Parcianello Cabeleira (XXX.088.770-XX); Mariana Minuzo Muller (XXX.015.840-XX); Marina Lucca Santos (XXX.891.990-XX); Melissa da Silva Manoel (XXX.090.400-XX); Michele Araujo da Silva (XXX.832.010-XX); Paola Makaria Palu Tremea (XXX.619.770-XX); Patricia Helena Hubler Rodrigues (XXX.405.990-XX); Sonia Mara da Silva Lopes (XXX.441.200-XX); Vanessa da Silva Hoch (XXX.282.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.